Tribunal: TJBA
Processo: 8001066-72.2022.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001066-72.2022.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OSVALDO SOARES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA, MARIA GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS CESAR, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA, MARIA GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS CESAR

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NEGADA PELO AUTOR. CONTRATO E TED JUNTADOS A DESTEMPO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NOVEL ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM COMPENSATÓRIO. VALOR QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS STJ. RECURSOS CONHECIDOS E AMBOS PROVIDOS EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8001066-72.2022.8.05.0136
, da comarca de Jacaraci/BA, em que são partes apelantes
OSVALDO SOARES DA SILVA
e por
BANCO PAN S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
a ambos os recursos, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib
Relatora

Procurador(a) de Justiça